Tribunal: TJDFT
Processo: 0746318-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDA CAUTELAR. BLOQUEIO DE QUANTIA. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de deferimento de medida cautelar de bloqueio de quantia eventualmente existente em conta judicial vinculada aos autos do processo indicado pelo credor.
2. O Código de Processo Civil vigente excluiu do ordenamento jurídico pátrio as denominadas ações cautelares nominadas e, atualmente, remanesce no texto, de modo expresso, além da providência prefigurada no art. 305 do CPC, o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do CPC). 2.1. Os requisitos autorizadores para a concessão de quaisquer dessas tutelas são os mesmos e estão previstos no art. 300 do CPC.
3. A demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo exigido para o deferimento da medida cautelar exige a clara demonstração da existência de elementos de prova suficientes a respeito do risco de que o devedor venha a se tornar insolvente.
4. No caso, não é possível observar a presença de prova contundente que seja suficiente para comprovar a tentativa do devedor de ocultação ou de exercício de conduta indicativa da prática de artifício ardiloso com a finalidade de esvaziamento da própria esfera patrimonial.
5. A mera existência de outros processos, por meio dos quais se buscou a identificação de bens penhoráveis pertencentes ao devedor, não consiste em elemento de prova suficiente para demonstrar a presença dos requisitos autorizadores da medida cautelar pleiteada.
6. Recurso conhecido e desprovido.